Tribunal: TJSP
Processo: 1000861-79.2018.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIBERAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO CONSIGNADO AO AUTOR, DEPOIS DE INEQUÍVOCA RECUSA DA PROPOSTA NO ATENDIMENTO TELEFÔNICO – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – A gravação telefônica do contato do autor com o banco réu revela a inequívoca

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – LIBERAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO CONSIGNADO AO AUTOR, DEPOIS DE INEQUÍVOCA RECUSA DA PROPOSTA NO ATENDIMENTO TELEFÔNICO – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – A gravação telefônica do contato do autor com o banco réu revela a inequívoca recusa da contratação de empréstimo consignado, que acabou sendo indevidamente liberada pela instituição financeira, e não obstante a devolução do crédito liberado seguindo as orientações do banco, as prestações consignadas continuaram a ser deduzidas de folha previdenciária – Repetição de indébito das quantias indevidamente apropriadas pelo banco que deve ser efetuada em dobro, ante a má-fé do banco na condução do processo de contratação – Dano moral advindo da indevida retenção de fatia relevante de sua minguada verba alimentar – A indenização extrapatrimonial fixada em R$ 15.000,00 deve ser reduzida para R$ 6.000,00, que demonstra melhor razoabilidade para compensar a vítima, sem constituir enriquecimento sem causa – Honorários advocatícios de sucumbência mantidos em 15% sobre o valor global da condenação. Recurso de apelação do réu parcialmente provido e recurso adesivo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426601
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000861-79.2018.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante/apelado
BANCO BMG S/A, é apelado/apelante ISMAEL PAULINO AGUIAR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do réu e negaram provimento ao recurso adesivo do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000861-79.2018.8.26.0505 -Voto no
2
VOTO No 31.215
APELAÇÃO No 1000861-79.2018.8.26.0505
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES - 2a V.C.
APELANTE: BANCO BMG S.A.
APELADO: ISMAEL PAULINO AGUIAR (JUST. GRAT.)
MM. JUIZ: Sidnei Vieira da Silva
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL

LIBERAÇÃO
INDEVIDA DE CRÉDITO CONSIGNADO AO AUTOR,
DEPOIS DE INEQUÍVOCA RECUSA DA PROPOSTA NO
ATENDIMENTO
TELEFÔNICO

PROCEDÊNCIA

PRETENSÃO DE REFORMA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL A gravação telefônica do contato do autor
com o banco réu revela a inequívoca recusa da contratação de
empréstimo consignado, que acabou sendo indevidamente liberada
pela instituição financeira, e não obstante a devolução do crédito
liberado seguindo as orientações do banco, as prestações
consignadas continuaram a ser deduzidas de folha previdenciária
Repetição de indébito das quantias indevidamente apropriadas
pelo banco que deve ser efetuada em dobro, ante a má-fé do banco
na condução do processo de contratação Dano moral advindo da
indevida retenção de fatia relevante de sua minguada verba
alimentar
A indenização extrapatrimonial fixada em R$
15.000,00 deve ser reduzida para R$ 6.000,00, que demonstra
melhor razoabilidade para compensar a vítima, sem constituir
enriquecimento sem causa
Honorários advocatícios de
sucumbência mantidos em 15% sobre o valor global da
condenação. Recurso de apelação do réu parcialmente provido e
recurso adesivo do autor desprovido.
Vistos...
Ação
declaratória
de
inexistência
de
relação
jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por
dano moral julgada procedente, uma vez que ficou comprovado
nos autos que o autor não solicitou o empréstimo consignado,
cuja liberação do valor do empréstimo em conta foi devolvida
à instituição financeira, sendo devida a restituição em dobro
das prestações indevidamente debitadas de sua folha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000861-79.2018.8.26.0505 -Voto no
3
pagamento, além de condenar o réu ao pagamento de indenização
por dano moral fixado em R$ 15.000,00 (fls. 371/378).
Inconformado, o réu interpõe recurso de apelação,
defendendo a inocorrência de ato ilícito que autorize o
ressarcimento
por
dano
material,
o
descabimento
da
restituição de valores em dobro, e a inocorrência do dano
moral. Alternativamente, sustenta ser cabível a compensação
da restituição devida com as quantias depositadas na conta
corrente do autor, e a redução da indenização por dano moral
atendido a critérios de razoabilidade e proporcionalidade
(fls. 381/398).
O autor interpôs recurso adesivo, postulando a
majoração da indenização extrapatrimonial para R$ 20.000,00,
além da elevação da verba honorária de sucumbência para 20%
sobre o valor da condenação (fls. 410/419).
Tempestivos, preparado o recurso do banco réu e
desprovido de preparo o do autor, e respondidos, os recursos
estão prontos para julgamento.
É o relatório.
O autor ajuizou a ação ao argumento de que recebeu
uma ligação do banco réu propondo um contrato de cartão de
crédito sem taxa de anuidade, que foi aceito, mas acabou por
receber um empréstimo consignado que não foi solicitado nem
anuído, vinculado ao aludido cartão.
O MM. Juiz declarou a inexistência do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000861-79.2018.8.26.0505 -Voto no
4
empréstimo consignado, porque a gravação telefônica do
atendimento realizado entre as partes revela que houve apenas
adesão ao contrato de cartão de crédito, com expressa
negativa de tomada de qualquer empréstimo vinculado.
Essa parte da sentença não foi impugnada no recurso
pelo banco réu, que passou a ser incontroversa, notadamente
porque as razões recursais trilha no sentido de serem
afastadas as condenações advindas desse fato.
Fica
mantida
a
repetição
de
indébito,
impropriamente referida nos autos como dano material.
Como dito alhures, o autor não contratou o
empréstimo consignado oferecido em chamada telefônica pela
preposta do banco réu, que ainda assim acabou por lhe
disponibilizar o numerário indevidamente em conta corrente,
passando a deduzir as prestações consignadas diretamente da
folha de pagamento, o que revela o ato ilícito praticado
contra o consumidor.
O autor fez reclamação junto ao PROCON, ocasião em
que o réu formou os dados da conta bancária pela qual aquele
deveria depositar o numerário indevidamente disponibilizado
em sua conta corrente (fls. 73/74), o que foi devidamente
providenciado pelo consumidor (fls. 56).
Todavia, não só a instituição financeira não
devolveu as prestações deduzidas, como continuou a debitar
outras prestações consignadas, que a essa altura não mais
pairava dúvidas sobre sua ilegitimidade.
Portanto, na medida em que o banco reconheceu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000861-79.2018.8.26.0505 -Voto no
5
irregularidade na liberação de empréstimo ao autor, que
devolveu
o
numerário
disponibilizado
àquele,
quaisquer
prestações pagas são indevidas e devem ser restituídas, sob
pena de gerar enriquecimento sem causa ao banco réu.
Nem mesmo há falar em compensação no caso, porque
como dito alhures, o autor devolveu o valor do empréstimo
indevidamente liberado em sua conta por meio de depósito
bancário, de modo que todas as prestações retidas de folha de
pagamento passaram a ser indevidas.
Impositivo, também, que a repetição de indébito
seja feita em dobro.
O art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que “o consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual
ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
A jurisprudência passou a inadmitir a repetição de
indébito em dobro nas hipóteses em que não ficar demonstrada
a má-fé do fornecedor dos serviços.
No caso dos autos, contudo, houve má-fé do banco
réu, por meio de sua preposta, em liberar um empréstimo que
foi expressamente recusado pelo consumidor, o que as regras
de experiência revelam ter sido motivado por exigência
agressiva da área comercial do banco pela obtenção de metas
mínimas de contratos celebrados.
Mais do que isso, depois de comparecer ao PROCON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000861-79.2018.8.26.0505 -Voto no
6
para disponibilizar meio de retorno ao stato quo ante, o
banco continuou a deduzir as prestações consignadas do
benefício previdenciário do autor, revelando o menosprezo do
fornecedor pelos direitos do consumidor, visando unicamente o
proveito próprio.
Finalmente, importa reconhecer a ocorrência de
inegável dano moral, pois os fatos narrados causaram
ansiedade e desassossego ao apelado, trazendo-lhe transtorno
que supera o limite do mero aborrecimento, mormente porque
aposentado idoso, que teve relevante fatia de sua
aposentadoria retida para pagamento do crédito consignado
inexistente, subtraindo parte da verba necessária à sua
subsistência,
e
via
de
consequência,
reduzindo-lhe
a
qualidade de vida.
O ato ilícito reconhecido importa em inegável dano
moral “in re ipsa”, ou seja, caracterizado apenas pelo evento
danoso em si, e que prescindiria da prova do dano.
“Hoje não mais se entende estar a responsabilidade
civil, necessariamente, ligada à culpa. Assim,
qualquer pessoa que ponha em funcionamento uma
atividade deverá responder pelos eventos danosos
que esta atividade gerar para os demais indivíduos
independentemente
de
determinar-se,
no
caso
concreto, se o dano é devido à imprudência, à
negligência, a erro de conduta. É notório que os
bancos exercem atividade lucrativa. Devem portanto
assumir
o
risco
dos
danos
advindos
dessa
atividade. Afinal, a responsabilidade deve recair,
exatamente, sobre aqueles que auferem os cômodos
da atividade.”
(1o TAC-SP; 9a Câmara; Apelação no 748.918-5; rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000861-79.2018.8.26.0505 -Voto no
7
Juiz JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, g.n.).
Irrelevante o fato de que o apelado não tenha tido
seu nome incluído nas bases de dados dos órgãos de proteção
ao crédito, pois as consequências advindas da retenção
indevida de verba alimentar não resultam em mero
aborrecimento, mas na ocorrência do dano moral indenizável.
Estabelecido, assim, o dever de indenizar pelos
danos patrimoniais extrapatrimoniais sofridos pelo apelado,
passa-se a análise da pretensão do apelante de redução do
valor fixado em primeiro grau para os danos morais.
Pois bem. Não obstante inexistirem regras objetivas
para a fixação da indenização por danos morais é sabido que o
julgador, ao arbitrá-lo, deve levar em conta a extensão do
dano suportado pela vítima em face do ato lesivo e a
capacidade econômico-financeira do ofensor, de tal sorte que
a condenação possua caráter tanto reparatório, a fim de
amenizar o sofrimento da vítima, assim como punitivo-
pedagógico, visando a desestimular o ofensor a praticar novo
ato ilícito.
Essa fixação, entretanto, encontra limites na
vedação ao enriquecimento sem causa da vítima.
Assim, tendo em conta as peculiaridades do caso
presente, e considerando a dedução indevida do empréstimo
fraudulento na folha previdenciária do apelado, que reduz
significativamente a renda necessária à sua sobrevivência, a
indenização fixada em primeiro grau no valor de R$ 10.000,00
mostra-se exagerada, devendo ser reduzida para R$ 6.000,00, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000861-79.2018.8.26.0505 -Voto no
8
que se mostra mais apropriada para compensar os danos morais
experimentados, apresentando razoabilidade para amenizar os
transtornos
sofridos
pela
vítima
sem
que
constitua
enriquecimento sem causa.
Finalmente, a pretensão do autor à majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência não merece guarida.
O art. 85, §2oda Lei Processual, determina que a
verba honorária será fixada entre 10% e 20% do proveito
econômico obtido na causa, atendido critérios subjetivos de
análise do trabalho desenvolvido pelo advogado.
Considerando que não houve necessidade de comparecimento pessoal
do apelante a atos processuais
extraordinários, e nem houve oposição ou resposta a
incidentes processuais, ou que tenha havido questões que
exigisse tempo demasiado do patrono do autor, os honorários
fixados no patamar médio de 15% sobre a condenação demonstra
a razoabilidade para remunerar o trabalho do causídico, sem
resultar em aviltamento da profissão.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
do réu, para reduzir a condenação por dano moral para R$
6.000,00, e nega-se provimento ao recurso adesivo do autor.
WALTER FONSECA
RELATOR